Tribunal: TJBA
Processo: 8022123-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022123-98.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA PIRAJA DE CARVALHO Advogado(s): RUTH SERRAVALLE BALLIN AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA E INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES AFASTADAS. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR MUNICIPAL E A TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SUSPENSÃO DOS PROVENTOS INDEVIDA. REQUISITOS DO ART. 300. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA PRESENTES. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1 - Preliminar de litispendência afastada, uma vez que o MS anteriormente impetrado pela agravante foi extinto sem julgamento do mérito. 2 - Preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública prejudicada uma vez que foi objeto de recurso próprio por parte da agravada. 3 - Mérito: Entendimento jurisprudencia deste E. TJBA de que o cargo de Técnico Administrativo do Estado da Bahia exige conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior, mas suficientes para autorizaqr a cumulação com cargo de professor municipal como na hipótese dos autos. 4 - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, de rigor a concessão de liminar para determinar o restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria. 5 - Agravo Provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8022123-98.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MARGARIDA MARIA PIRAJA DE CARVALHO e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR